Tribunal: TJMT
Processo: 0000448-42.2010.8.11.0033
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000448-42.2010.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GILMAR PEREIRA FAGUNDES - CPF: 323.052.229-04 (EMBARGANTE), GERVAZIO MAY - CPF: 387.555.569-49 (EMBARGANTE), MARCOS REGAZOLLI (EMBARGANTE), JOSE PEDRO DE ALCANTARA JR - CPF: 968.368.061-53 (ADVOGADO), MPEMT - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DA INSTÂNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
–

OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GILMAR PEREIRA FAGUNDES contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pelo ora Embargante, à unanimidade, desproveu o apelo, restando, assim, ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DA INSTÂNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA - RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da independência entre as instâncias administrativa, civil e criminal, a vistoria dos atos pelo TCE não impede o processamento do fato ação civil por improbidade administrativa.

A ilegalidade que se busca responsabilizar por meio da Lei nº 8.429/92 é aquela qualificada, não bastando a mera ocorrência de ilegalidade ou irregularidade para que seja o ato considerado ímprobo. Assim, a ação ou omissão que causa lesão ao erário e caracteriza ato de improbidade administrativa exige o dolo ou a culpa grave
.”

Nas razões recursais, sustenta
a omissão especificamente quanto à ausência dos elementos da improbidade administrativa.

Por fim,
prequestionou acerca das matérias ventiladas nestes aclaratórios, com objetivo de possibilitar o manejo do recurso especial e extraordinário
(id. 92490976).

Contrarrazões (id. 93030498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Alega o Embargante que o acórdão foi omisso,
pois,
não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, sendo os embargos a medida adequada para supressão do vício processual. Ressaltou, que na situação ora submetida à apreciação foi rejeitado o recurso interposto pelo Embargante, sem enfrentamento de todas as questões levantadas, as quais eram essenciais ao deslinde do feito
.

Pois bem.

Após detida análise dos fundamentos da decisão embargada e seu confronto com as razões recursais, verifica-se que o Embargante busca a rediscussão da matéria já julgada de maneira inequívoca, o que não é crível de ser exercitado nesta sede recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022
). 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)” [Destaquei]

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.
(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)” [Destaquei].

Da análise do acórdão impugnado, entendo inexistir a omissão apontada pelo Embargante, isso porque, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos Embargos de Declaração, o que não é admitido.

Dessa maneira, o acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Câmara, bem como apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Por oportuno, transcrevo trechos do voto. Confira-se:

“(....)
Ante os fatos supra, o Ministério Público ajuizou a presente Ação Civil Pública para o fim de condenar os requeridos nas sanções do art. 12, incisos II e III da Lei Federal nº 8.429/92, Invalidação do Contrato nº 99/2008, e a condenação dos requeridos nas custas processuais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“CONDENO os Requeridos, Gilmar Pereira Fagundes e Gervásio May, pela prática de atos de improbidade previstos nos artigos 10, inciso VIII e XII e 11, caput, ambos da Lei 8.429/92, às seguintes penas:

1 – ressarcimento, de forma solidária, pelo desvio de recursos públicos de forma ilegal, do valor integral do dano verificado, no importe de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), acrescidos de juros e correção monetária;

2 – Suspensão de seus direitos políticos pelo período de 05 (cinco) anos; e

3 – Proibição de contratarem com O Poder Público ou receberem benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que, por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 03 (três) anos.

Condeno-as, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais.

Deixo de condená-los aos honorários advocatícios da parte adversa, em razão de tal verba constituir direito autônomo do advogado (artigo 22 da EOAB). ”

Contra o
decisum
recorrem Gilmar Pereira Fagundes e Gervázio May, ao argumento de que, durante auditoria realizada pelo TCE/MT em 2008, após o afastamento do ex prefeito Gilmar pereira Fagundes, não houve nenhum apontamento acerca de possível irregularidade com o contrato 99/2008; inexiste prova nos autos a comprovar a locação do veículo, e a inconsistência do relatório final apresentado no processo administrativo nº 01/2009, instaurado pelo município de Nova Maringá; ausência de liame subjetivo.

a) Improbidade Administrativa e Tribunal de Contas de Mato Grosso. Independência das instâncias judicial e administrativa.

De início, no que atine ao fundamento de que durante a auditoria realizada pelo TCE/MT não foram constatadas irregularidades no que concerne ao contrato de n. 99/2008, tem-se que, independentemente de qualquer discussão sobre as deliberações emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a lei não exclui a apreciação pelo Poder Judiciário de lesão ou ameaça a direito (art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal).

A Lei de Improbidade Administrativa não podia ser diferente ao deixar isso suficientemente claro:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:

I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento;

II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas
.
(Destaquei)

Desta feita, agentes públicos envolvidos na prática de atos administrativos contaminados por vícios de irregularidade, em afronta a princípios da administração pública ou demais condutas ímprobas narradas na Lei n. 8429/1992, estão sujeitos às penas previstas no diploma normativo. A instância administrativa não vincula o órgão judicial em sua análise.

Nessa linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. (...) APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NÃO VINCULAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. (...)
2. O STJ fixou orientação no sentido de que o prosseguimento da ação de improbidade administrativa independe da aprovação ou rejeição das contas pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do artigo 21, II, da Lei 8429/92.
(...) (AgRg no REsp 1407540/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 19/12/2014. ”
(Destaquei)

Logo, resta afastada a tese de interdependência entre as esferas penal, cível e administrativa.

b) Inexistência de prova nos autos a comprovar a locação do veículo do relatório final apresentado no processo administrativo nº 01/2009, instaurado pelo município de Nova Maringá.

Os atos administrativos devem observar os princípios da Administração Pública (legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, interesse público, etc.), sob pena de o agente público ter a sua atuação caracterizada como ato de improbidade administrativa.

É o que dispõe o caput do art. 37 da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência

e, também, ao seguinte (...)”
(Destaquei)

Sobre a aplicação do art. 37, § 1º, da Constituição Federal, no âmbito da Lei de Improbidade Administrativa, Arnaldo Rizzardo assim leciona:

“
A impessoalidade se refere à realização dos atos sem conotação especial à pessoa do agente, ou aos interesses particulares, de modo a se evidenciar total objetividade e neutralidade na atividade administrativa. Não se dá realce ao indivíduo, de modo a não se encontrarem marcas pessoais
. (...) Muito menos se vinculam ao nome do administrador as obras públicas ou campanhas, bem como, nos planos de governo em qualquer esfera, se permite referência à pessoa dos que chefiam as administrações. Acontece que os atos de governo ou da administração devem ser atribuídos aos órgãos do Poder Público, e não aos indivíduos que os representam. Não lhes pertencem as realizações, as obras, os serviços, e muito menos constituem mérito dos mesmos, importante em reconhecimento dos cidadãos ou governados. (...) Daí, pois, não se admitir a propaganda política ou promoção pessoal de agentes públicos e administradores em geral que apõem os respectivos nomes ou inserem suas fotografias na divulgação de obras e serviços que realizam. Nem cabe a menção, na obra, como realização de determinado governo. Não se noticiam feitos governamentais de uma pessoa que ocupa o cargo, e igualmente do governo de certo partido político.” (Ação Civil Pública e Ação de Improbidade Administrativa, GZ Editora, 2009).
(Destaquei)

Nessa linha intelectiva, cumpre destacar que a Lei de Improbidade Administrativa foi agregada ao ordenamento pátrio com o fito de enquadrar em lei, como condutas proibidas, as que geram enriquecimento ilícito às custas do erário, ferem os princípios da Administração Pública e/ou lesionam os cofres públicos. A intenção é responsabilizar o administrador desonesto, que atua com interesses contrários aos da Administração, bem como do interesse público primário, tudo para que o patrimônio público e a sua imagem restem salvaguardados.

É nesse toar que o referido diploma normativo prescreve ser ato ímprobo liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Confira-se:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

[...]

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório
ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente.

[...]

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.”
(Destaquei)

Em certos casos, a demonstração da prática do ilícito na improbidade administrativa é tarefa deveras desafiadora. No caso em deslinde, por exemplo, a demonstração da existência de um contrato de locação que se deu de maneira oral, consoante assinalado pelo Sr. João Carlos Soares, por si só, é complexa.

Da análise dos autos, verifica-se que as provas que embasam a existência da locação foram realizadas inteiramente em Procedimento Administrativo que não oportunizou a ampla defesa e o contraditório - declaração do ex-proprietário do carro (Id. 2205549, fls. 05) dando conta da existência do contrato de locação e posterior compra e venda sem prévia realização de licitação, bem como a declaração do Sr. Eliseu Wanderson Junior Ferreira (Id. 2205552, fls. 07), motorista que informou que o veículo se encontrava disponível para a administração desde o mês de março de 2008, ao passo que, de maneira oposta à compreensão juízo singular, tem-se que inexistem nos autos provas concretas há demonstrar a existência do contrato de locação realizado tacitamente.

Este é o posicionamento do STJ, confira-se:

“ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO DE IMPROBIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS SANÇÕES DISCIPLINARES E AQUELAS PREVISTAS NA LEI 8.429/92. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA.

POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PROVAS SUFICIENTES. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM A RENDA AUFERIDA.

ADEQUAÇÃO DA PENA. ART. 132, IV DA LEI 8.112/90. ORDEM DENEGADA.

1. À luz do disposto no art. 12 da Lei 8.429/90 e nos arts. 37, § 4º e 41 da CF/88, as sanções disciplinares previstas na Lei 8.112/90 são independentes em relação às penalidades previstas na LIA, daí porque não há necessidade de aguardar-se o trânsito em julgado da ação por improbidade administrativa para que seja editado o ato de demissão com base no art. 132, IV, do Estatuto do Servidor Público Federal. Precedente do STF: RMS 24.194/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/10/2011.

2. Inexiste vício na motivação da portaria inaugural do processo administrativo disciplinar, quando a autoridade competente explicita adequadamente as razões que ensejaram a instauração do feito. In casu, destacou-se a desproporcionalidade entre o patrimônio e a renda auferida pelo servidor público, assim como o fato de que essa evolução patrimonial decorreu de doações realizadas por pessoas aparentemente sem vínculo com o Auditor da Receita Federal.

3. De acordo com a jurisprudência pátria, é possível a utilização de prova emprestada no âmbito do processo administrativo disciplinar, desde que obedecidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Na espécie, o servidor foi acompanhado durante todo o feito por defensor constituído, tendo sido regularmente notificado de cada fase processual, com oportunidade de requerer a produção de provas, contraditar os documentos juntados aos autos e pedir, por diversas vezes, dilação de prazos, sendo-lhe resguardado, em sua plenitude, o contraditório e o exercício do direito de defesa.

5. Consoante o princípio do pas de nulitté sans grief, não se declara a nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo para a parte que a invoca. Logo, não havendo indícios de que as provas supostamente ilícitas embasaram o ato decisório e a aplicação da pena, deve-se afastar a pretensão anulatória.

6. Não se cogita de indevida quebra do sigilo bancário quando a aferição da evolução patrimonial vale-se das informações contidas nas próprias declarações de bens e de renda prestadas anualmente pelo servidor à Administração, nos termos do art. 1º da Lei 8.730/93.

7. A conclusão do processo disciplinar não está atrelada ao encerramento do procedimento fiscal. Isso porque são procedimentos distintos, regidos por normativos próprios e com finalidades específicas.

8. Eventual decadência do poder de constituir o crédito tributário não atinge o procedimento disciplinar, cujo marco prescritivo é contado a partir da ciência pela Administração dos fatos examinados.

9. O ato impugnado está adequadamente fundamentado e ampara-se em vasto acervo probatório, não se cogitando de falta de proporcionalidade e razoabilidade da sanção, considerando-se a gravidade da conduta (enriquecimento ilícito), a sua incompatibilidade com as atividades desempenhadas pelo Auditor da Receita Federal e o fato de que a demissão, nessa hipótese, é providência expressamente reclamada pelo art. 132, IV, da Lei 8.112/90, ressalvadas as vias oridinárias. 10. Ordem denegada.”
(MS 15.848/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, DJe 16/08/2013)

Todavia, no que atine à
compra e venda
, compreende-se que o
conjunto probatório é suficiente para demonstrar a prática dos ilícitos
, vez que a narrativa e os documentos lastreados nos autos são capazes de atestar a narrativa fática subjacente à causa de pedir e subsidiar a análise jurídica dos argumentos de defesa expostos por todos os réus.

É o que se depreende da decisão singular que, nas razões de decidir, assinalou:

“Pois bem, no caso dos autos podemos analisar referida fraude utilizando desses elementos evidenciando que não houve regularidade formal, pois não há comprovação do presente procedimento licitatório. Convém registrar que no relatório às fls.68/70 foi informado que não constam no registro da Prefeitura Municipal de Nova Maringá as licitações realizadas no ano de 2008, o sumiço destes contrato, se é que eles realmente existiram, demonstra a grave falha da administração afrontando os princípios da legalidade, da isonomia, da moralidade e do caráter competitivo. (...)

Comprova-se a materialidade delitiva em que o denunciado praticou fraude à licitação, consistente no ato de aquisição de veículo sem o decido processo licitatório
(...)”
(Destaquei)

No caso, a inexistência da prova de licitação nos arquivos do Município, a declaração do Sr. João Carlos Soares, bem como o contrato de locação, é suficiente para demonstrar a inexistência de licitação no caso concreto e, por via de consequência, a ilegalidade do ato.

c) ausência de liame subjetivo.

Conforme mencionado, a ilegalidade da contratação discutida no presente processo foi reconhecida, constituindo fato incontroverso nos autos.

Referida demonstração, entretanto, não é a única a ser realizada nos atos de improbidade, uma vez que, conforme também entende o STJ, a
“ilegalidade não é sinônimo de improbidade”
(STJ. 1ª Turma. REsp 1414933/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 26/11/2013).

Necessário, portanto, para a caracterização do ato de improbidade administrativa, a necessidade de comprovação do liame subjetivo, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIRECIONAMENTO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO. EXISTÊNCIA ELEMENTO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. (...) 6.
O entendimento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas prescriçoes da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. Portanto, o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico.
(...)
(REsp 1790617/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 25/04/2019) (Destaquei).

Nesse sentido, convém pontuar que a Lei de Improbidade Administrativa foi agregada ao ordenamento pátrio com o escopo de enquadrar em lei como condutas proibidas as que geram enriquecimento ilícito às custas do erário, que ferem os princípios da Administração Pública e que lesionam o erário.

A ilegalidade que se busca responsabilizar por meio da Lei nº 8.429/92 é aquela qualificada, não bastando a mera ocorrência de ilegalidade ou irregularidade para que seja o ato considerado ímprobo. Assim, a ação ou omissão que causa lesão ao erário e caracteriza ato de improbidade administrativa exige o dolo ou a culpa grave.

O magistrado
a quo
considerou que os Apelantes, ao não realizarem o procedimento licitatório, incorreram em ato de improbidade, pois violaram os princípios da administração pública:

“A prova da existência do elemento subjetivo da culpa, normalmente é feita pela análise da conduta do agente dentro do cenário fático em que ele se encontrava, pontuando-a com o dever de cuidado e previsibilidade de resultado que espera do homem médio.

No caso, o dano ao erário oriundo da inobservância do procedimento licitatório é totalmente previsível ao homem médio, notadamente por aquele que exerce o mais alto cargo do poder executivo municipal, que conta, inclusive, com uma ordem de profissionais como contadores e advogados escolhidos por ele, para assessorá-lo nesse mister, tudo a evidenciar a culpa dos réus na geração desse dano. ”

In casu
, a má-fé evidencia-se na ação consciente em não realizar o devido procedimento licitatório, quando a hipótese o exigia.

Deste modo, comprovada a má-fé dos apelantes, evidenciado o dano ao erário e a transgressão aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade previstos no art. 3º da Lei n. 8.666/1993, é de se concluir pelo não provimento do recurso, e pela manutenção do enquadramento da conduta do réu nos artigos 10,
caput
inciso XII e 11, caput da Lei de Improbidade Administrativa.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.
(...)”

Assim, a alegação do vício de omissão no Acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, dada a inconformidade do Embargante com a decisão desfavorável.

Desse modo, o que busca o Embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do decidido, objetivo para o qual não tem serventia os Embargos de Declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “
os Embargos de Declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão do Embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021